Tribunal: TJBA
Processo: 8099720-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099720-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIVALDO DE OLIVEIRA GAMA FILHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDÍCIO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO. TEMA 1198 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por DIVALDO DE OLIVEIRA GAMA FILHO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A sentença indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 330, I e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de procuração autenticada e de comprovante de residência válido.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de procuração com firma reconhecida e de comprovante de residência configura obstáculo indevido ao direito de ação; e (ii) determinar se a ausência de cumprimento da ordem judicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

O magistrado tem o poder-dever de cautela, com base no art. 139, III, do CPC, para exigir documentos que comprovem a regularidade da representação processual e afastem suspeitas de litigância predatória.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1198, reconhece a possibilidade de o juiz exigir a apresentação de documentos que sustentem minimamente a pretensão inicial quando houver indícios de litigância predatória.

A jurisprudência pátria tem reiterado que a exigência de documentos como procuração com firma reconhecida e comprovante de residência é medida válida em casos com indícios de abusividade ou litigância predatória.

O princípio da cooperação processual exige que as partes colaborem com o magistrado para evitar obstáculos processuais. A ausência de apresentação dos documentos determinados pelo juízo, apesar de advertência, justifica a extinção da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099720-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DIVALDO DE OLIVEIRA GAMA FILHO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação para manter a Sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3